Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.